Tribunal: TJMT
Processo: 1014540-19.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014540-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANA ALVES RODRIGUES - CPF: 049.115.681-27 (ADVOGADO), BIANCA ALVES RODRIGUES 04911558164 - CNPJ: 37.791.585/0001-15 (AGRAVANTE), ENZO BRITO DE SOUZA - CPF: 061.663.841-81 (ADVOGADO), JESSHIKA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 042.837.371-27 (AGRAVADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BIANCA ALVES RODRIGUES - MEI contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, a impugnação à justiça gratuita e deferiu a inversão do ônus da prova em ação indenizatória ajuizada por JESSHIKA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA, em razão de alegados danos estéticos decorrentes de procedimento estético realizado pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as matérias de ilegitimidade passiva e impugnação à justiça gratuita são passíveis de análise em sede de agravo de instrumento; (
ii
) estabelecer se a inversão do ônus da prova é aplicável à relação jurídica entre as partes, conforme o Código de Defesa do Consumidor; (
iii
) determinar se a decisão agravada deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As matérias de ilegitimidade passiva e impugnação à justiça gratuita não se enquadram nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, e a ausência de urgência impede a aplicação da teoria da taxatividade mitigada, impondo-se o não conhecimento do recurso nessa parte.

4. A inversão do ônus da prova encontra amparo no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo entre as partes, demonstrada a verossimilhança das alegações autorais e a hipossuficiência técnica da agravada em relação à agravante.

5. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se a contratos de prestação de serviços estéticos, configurando o consumidor como destinatário final dos serviços e o fornecedor como a parte mais apta a produzir prova quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços.

6. A alegação de “prova diabólica” não se sustenta,
pois
a inversão do ônus da prova visa garantir o equilíbrio processual e não implica na imposição de prova impossível à parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento:

1. As matérias de ilegitimidade passiva e impugnação à justiça gratuita não comportam análise em sede de agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC, salvo demonstração de urgência.

2. A inversão do ônus da prova é aplicável quando configurada a relação de consumo e demonstradas a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 12 e 14; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1000540-48.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29/03/2023; TJ-MT, AI nº 1012034-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20/06/2024; TJ-MT, AI nº 1008953-16.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 26/06/2024; TJ-MT, AI nº 1021559-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 22/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BIANCA ALVES RODRIGUES - MEI contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação indenizatória nº 1001247-70.2024.8.11.0003, rejeitou a preliminar
de ilegitimidade passiva e
a impugnação
à
justiça gratuita
,
arguida
s
em sede de contestação pela parte agravante,
e
deferiu
a inversão do ônus da prova
.

Nas razões do agravo, a agravante sustenta que a microempresa individual (MEI), registrada em seu nome, não deveria figurar no polo passivo, pois o procedimento estético que deu azo à demanda judicial foi realizado pela pessoa física. Além disso, insurge-se contra
a rejeição
de sua impugnação à justiça gratuita, deferida na origem em favor da agravada.

A agravante requer, ainda, a reforma da decisão para afastar a inversão do ônus da prova, alegando ausência de verossimilhança das alegações autorais e afirmando que a produção de prova negativa se trata de "prova diabólica".

Nas contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão agravada, asseverando que a responsabilidade da agravante decorre da relação de consumo, configurada entre fornecedor e consumidor (Id. 218820655
)

A liminar vindicada na exordial foi indeferida (Id. 217467693)
.

Comunicação ao Juízo
a quo
realizada no Id. 217489671.

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicia
lmente, cumpre consignar que
o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
;
assim
, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Na origem, trata-se de
ação indenizatória por danos morais, materiais e
estéticos

ajuizada por
JESSHIKA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA

contra BIANCA ALVES RODRIGUES
– MEI, relatando ter realizado, em maio de 2021, procedimento estético (jato de plasma) indicado para
casos de cicatrizes permanentes.
No entanto, a autora alega ter tido seu rosto queimado pela profissional.

Com o fim da fase instrutória, o juízo de primeiro grau proferiu decisão saneadora, nos seguintes termos:

“[...]
PRELIMINAR – LE
GITIMIDADE PASSIVA.

No que se refere à legitimidade passiva da demandada,
ainda que se considere o argumento de que a profissional responsável pelo procedimento foi a pessoal física, tal fato, não retiraria a responsabilidade solidária e consequentemente legitimidade para responder por eventuais prejuízos causados à autora
,
haja vista que a esteticista (microempresária individual), é pessoa física que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu p
atrimônio pessoal pelos riscos.
Dito isso, R
EJEITO a preliminar suscitada
.
PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

A
impugnação ao benefício de assistência judiciária concedido à parte autora não merece acolhida, por inexistência de dados e elementos probatórios que devem ser apresentados pelo impugnante a demonstrar que o autor detém condições financeiras suficientes para arcar com as custas judiciais
sem prejuízo de seu sustento.
Não olvidar que os documentos apresentados pela parte autora já foram devidamente analisados quando do deferimento da benesse, nesse ponto não desincumbiu de seu ônus o impugnante a quem cumpre demonstrar a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.
[...]

Assim, ante a ausência de qualquer documento trazido pelo impugnante capaz de comprovar a suficiência econômico-financeira da parte beneficiária
deve prevalecer a presunção de hipossuficiência financeira declarada na inicial.
[...]
APLICAÇÃO DO CDC.
A relação cliente-esteticista se apresenta na doutrina e jurisprudência como relação de consumo
, presentes que estão às figuras do consumidor, fornecedor e prestação de serviços de tratamento estético. Logo, a referida relação deve ser regida pelos
parâmetros reguladores do Código de Defesa do Consumidor, por ser legislação específica, prevalente, portanto, sobre lei que tenha caráter
geral.
A necessidade de se perquirir acerca da culpa da profissional demandada
,
ex
vi do § 4º, do art. 14, do CDC, não descaracteriza a natureza de consumo da relação cliente-esteticista, nem afasta a aplicação das demais disposições do Código Consumerista,
inclusive, a possibilidade de inversão do ônus probatório, quando preenchidos os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC.
[...] Isto posto, com fundamento nos
arts
. 12 e 14, do Código de Defesa do Consumidor,
determino
a inversão do ônus da prova. [
...]”

Pois bem.

Inicialmente,
acerca das preliminares de ilegitimidade passiva da microempresa individual, assim como da irresignação quanto à rejeição da impugnação à justiça gratuita manejada pela agravante, entendo que tais matérias não estão elencadas pelo rol do art. 1.015, do CPC, e, como asseverado na decisão liminar (Id. 217489671),
a agravante não trouxe

a demonstração da urgência para a análise das questões
, o que é imprescindível para ensejar a mitigação do referido rol taxativo. Portanto,
impõe-se o não conhecimento do recurso nesta parte
.

Aliás, para que não remanesçam dúvidas, cito julgados desta Corte mato-grossense:

“[...]
A rejeição à impugnação de justiça gratuita não se enquadra nas hipóteses de cabimento de interposição de agravo de instrumento
. Ausência de urgência capaz de autorizar a aplicação da teoria da taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1015 do CPC. Questão que pode ser suscitada como preliminar de apelação ou em contrarrazões. Recurso não conhecido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000540-48.2023.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES
, Data
de Julgamento: 29/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2023) (
g.n
).

“[...]

A questão quanto à ilegitimidade passiva não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato por meio de agravo de instrumento
, notadamente por se tratar de matéria que podem ser
reconhecida
em qualquer momento e combatida em eventual recurso de apelação. No mesmo norte a produção da prova requestada, pois, eventual cerceamento de defesa, também é questão passível de questionamento em eventual apelo. Recurso não conhecido.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO:
10120347020248110000, Relator
: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)
(
g.n
).

Prosseguindo, no que tange à inversão do ônus da prova,
a agravante defende que, ainda que a relação jurídica
sub judice
esteja abarcada pelo Código de Defesa do Consumidor, a simples relação de consumo não pode ensejar a inversão do ônus probatório de forma automática,
sendo necessária a demonstração
de
verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor na produção de provas
.

Contudo,
analisando a decisão agravada,
razão não assiste à parte agravante.

Ao sanear o feito, o d. Juízo
a quo
entendeu que a matéria vertida deveria ser julgada à luz do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a rigor do art. 6º, VIII, do mencionado
códex.

Nesse ponto, não observo desacerto na decisão do magistrado singular.

Isso porque, é
cediço
que, tratando-se de
profissional liberal
que realiza serviços estéticos,
é correta
a incidência
do Código de
Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato de prestação de serviços, no qual a
a
gravada se caracteriza como consumidora, sendo a destinatária final dos serviços prestados (art. 2º do CDC), enquanto a
a
gravante configura-se como fornecedora, nos termos do artigo 3º do mesmo diploma legal.

A doutrina e a jurisprudência têm, há tempos, flexibilizado a aplicação da distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, especialmente quando as alegações formuladas pela parte autora, ou sua hipossuficiência em relação à parte demandada,
constituem
meio
adequado
para assegurar o
pleno exercício de seu direito,
devendo
as partes
estarem
cientes
sobre as
regras que irão prevalecer na apuração da verdade real pelo juiz
,
questão respeitada na decisão recorrida
.

Ainda, incumbe ao demandante, em regra,
a demonstração do fato constitutivo de seu direito.
Entretanto
,
a teor d
o art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, o magistrado
está autorizado
a redistribuir o ônus da prova, considerando as peculiaridades do caso concreto, quando constatar a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo probatório, ou, ainda, quando se evidenciar que a parte contrária possui maior facilidade na obtenção da prova.

Para mais,
deve-se
analisa
r
a questão sob a ótica da
Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, segundo a qual a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese, a parte autora/agravada demonstrou no pleito inicial os danos estéticos sofridos a partir dos procedimentos realizados junto
à agravante, apresentando elementos de prova sufi
cientes para
demonstrar, em sede de cognição sumária, a verossimilhança de suas alegações.

Lado outro
, é evidente que a parte reclamada, ora agravante, possui conhecimento técnico e aplicado acer
ca do procedimento realizado
na agravada,
sendo inarredável a hipossuficiência técnica da consumidora frente profissional prestadora de serviços,
o que autoriza a aplicação do disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a temática, cite
m
-se julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
Segundo dispõe o art. 17 do CDC, equipara-se a consumidor toda pessoa que, embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, vem a sofrer as consequências do evento danoso (‘
bystander
’ ou espectador), dada a potencial gravidade que pode atingir o fato do produto ou do serviço, na modalidade acidente de consumo. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é direito básico do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova
, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
. O art. 88 do CDC determina
a vedação da denunciação a lide
, em razão da relação consumerista.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10089531620248110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)
(
g.n
).

“[...]
Os procedimentos estéticos caracterizam-se pela obrigação de resultado
, conforme jurisprudência.

Se tratando de profissional liberal, a responsabilidade civil será subjetiva, nos termos do artigo 14, § 4º do Código de Defesa do Consumidor,
contudo tal regra não afasta a incidência da inversão do ônus da prova.
[...]” (N.U 1000885-56.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 12/05/2024)
(
g.n
).

“[...]
Conforme dispõe o art. 6º, VIII, CDC, os requisitos para a inversão do ônus da prova
não são cumulativos
, sendo possível a referida providência
quando estiver presente a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência
. O deferimento da tutela antecipada na origem indica a presença da verossimilhança das alegações, o que autoriza a inversão do ônus da prova.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021559-13.2023.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)
(
g.n
).

Por fim, vale destacar que,
in
casu
,
os fatos arguidos pelo autor não se revelam, ao menos em sede de cognição sumária, insuscetíveis de prova negativa, ao passo que, a inversão do ônus da prova consistirá em, simplesmente, saber se houve, ou não, falha na prestação dos serviços por parte da demandada, sem que isso implique em onerosidade excessiva a ela na compr
ovação do alegado
.

Assim,

estando demonstrada a verossimilhança das alegações
apresentadas
pela agravada na ação de origem, sendo evidente a sua
hipossuficiência
frente à

capacidade técnica e econômica

da
agrava
nte,
impõe-se a inversão do ônus da prova, mostrando-se escorreita a decisão agravada.

Ante o exposto
,
pelas razões apresentadas, conheço
em parte o agravo de instrumento interposto e, nesta parte,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024